Tribunal: STF
Processo: RE 1373529
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais interpôs recurso extraordinário (eDoc n. 36) em face de acórdão do Tribunal de Justiça local (eDoc n. 30) assim ementado:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONSTITUCIONALIDADE EVIDENCIADA. 



    1. Não havendo omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no acórdão, a rejeição dos Embargos de Declaração, nesse ponto, é medida que se impõe, sobretudo quando eles têm a finalidade de rediscutir matéria já analisada nas vias ordinárias.



    2. Embora se trate de inovação recursal, possível o exame da alegada inconstitucionalidade da norma por se tratar de matéria de ordem pública.



    3. O afastamento da hediondez dos delitos de porte/posse de arma de uso restrito atende ao princípio da proporcionalidade, por ser conduta dotada de menor gravidade em relação ao delito de porte de arma de uso proibido, com previsão de pena inferior a 04 (quatro) anos de reclusão e possibilidade de cumprimento de pena em regime aberto.



    4. Embargos acolhidos parcialmente, apenas para analisar e rejeitar a discussão referente à inconstitucionalidade ora alegada. 



    (Embargos de declaração n. 1.0000.21.144481-5/002, desembargador Dirceu Walace Baroni)



    Alega, em síntese, que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, caput, e incisos XXXVI, XL, XLI, XLIII e XLVI; 6º, caput; 97 e 144, todos da Constituição Federal .



    Pleiteia, assim, “seja declarada a inconstitucionalidade do art. 5º da Lei n.º 13.964/19, na parte que promoveu alterações legislativas na Lei dos Crimes Hediondos, especificamente na alteração promovida em relação aos crimes da Lei 10.826/2003, e para que seja restabelecida, no caso concreto, a hediondez (e seus consectários legais) da conduta de porte/posse de arma com numeração raspada, prevista no artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03.”



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo não conhecimento do recurso em pronunciamento assim ementado:



    Recurso extraordinário. Alegação de inconstitucionalidade do art. 5º da Lei 13.964/19. Alterações no Estatuto do Desarmamento. Citado dispositivo que promoveu a exclusão, do rol de crimes hediondos, das condutas previstas no art. 16 e seus parágrafos e restringiu a hediondez apenas às hipóteses de arma de fogo de uso proibido. Supostas ofensas aos arts. 5º, caput, e incisos XXXVI, XL, XLI, XLIII e XLVI; 6º, caput; 97 e 144 da Constituição Federal, bem como aos princípios da proporcionalidade, da proibição de retrocesso, da segurança jurídica e de proteção deficiente em matéria penal. Ausência de prequestionamento explícito do tema jurígeno constitucional versado no recurso. Aplicação da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal. Controvérsia em torno de matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Ausência de repercussão geral da matéria. Precedentes recentes dessa Suprema Corte. Parecer pelo não conhecimento do recurso extraordinário. 



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Observo que o acórdão recorrido, ao analisar a legislação infraconstitucional (Lei 13.964/2019), entendeu que as modificações implementadas pelo Pacote Anticrime “no artigo 1º da Lei dos Crimes Hediondos e no artigo 16 do Estatuto do Desarmamento evidenciam que, atualmente, apenas as armas de uso proibido são consideradas de caráter hediondo”, valendo destacar, no ponto, a fundamentação do Tribunal a quo:



    Isso porque as alterações promovidas pela Lei n.º 13.964/19 (Pacote Anticrime) no artigo 1º da Lei dos Crimes Hediondos e no artigo 16 do Estatuto do Desarmamento evidenciam que, atualmente, apenas as armas de uso proibido são consideradas de caráter hediondo, afigurando-se estéril qualquer discussão sobre a aplicabilidade da Lei n.º 13.497/17. 



    A Lei n.º 13.964/19 manteve tão somente o delito de porte/posse de arma de uso restrito e as figuras a ele equiparadas (o que inclui a posse/porte de arma com numeração suprimida) no caput e no § 1º, do artigo 16 do Estatuto do Desarmamento, deslocando o porte/posse de arma de fogo de uso proibido para o § 2º. 



    (...) 



    Por outro lado, ao alterar a Lei dos Crimes Hediondos, a Lei n.º 13.964/19 arrolou, no parágrafo único, inciso III, "o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, previsto no art. 16 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003". 



    Embora o mais adequado fosse mencionar expressamente o artigo 16, § 2º, da Lei n.º 10.826/03, fica claro que o propósito do Legislador foi o de arrolar como hediondo apenas o porte/posse de arma de fogo de uso proibido, afastando a disposição anterior inserida pela Lei n.º 13.497/14, configurando, quanto às figuras previstas no artigo 16, caput, e § 1º, novatio legis in melius. 



    Assim, rever o posicionamento do acórdão recorrido, passaria, necessariamente, pela interpretação de lei infraconstitucional, inviável no âmbito da instância extraordinária.



    Destaco, no mesmo sentido, as seguintes decisões RE 1.360.034, ministro Edson Fachin; RE 1.375.774, ministro Edson Fachin; RE 1.359.571, ministro Alexandre de Moraes.



    Ademais, cito em caso fronteiriço:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PREGRESSÃO DE REGIME. PATAMARES. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI 13.964/2019. PACOTE ANTICRIME. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 112 da Lei de Execução Penal, notadamente a partir das alterações promovidas pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), decidiu a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional penal aplicável à espécie, de modo que a ofensa à Constituição Federal, se existente, seria meramente reflexa, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.



    2. Agravo regimental desprovido.



    (ARE 1.324.769, ministro Edson Fachin - grifei)



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário. 



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator